Tribunal: TJMT
Processo: 1018408-33.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018408-33.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 014.350.201-89 (APELANTE), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), FERNANDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 014.350.201-89 (APELADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por Banco C6 S.A. e Fernando Marques dos Santos contra sentença que condenou o banco ao pagamento de R$ 172,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, em razão da retenção indevida de valores decorrente do encerramento unilateral da conta bancária do autor.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na legalidade do encerramento unilateral da conta bancária pelo banco e na consequente retenção dos valores remanescentes, bem como na adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece a prerrogativa das instituições financeiras de encerrar unilateralmente contas bancárias, desde que haja comunicação prévia ao cliente, conforme artigo 473 do Código Civil e Resolução no 4.753/2019 do Banco Central.

4. Todavia, a prerrogativa de encerramento da conta não exime o banco da responsabilidade pela correta destinação dos valores remanescentes, especialmente quando a retenção ocorre sem justificativa plausível.

5. A retenção indevida de valores caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando responsabilidade objetiva do fornecedor.

6. O dano moral é configurado in re ipsa, pois a retenção injustificada de valores de titularidade do consumidor impõe constrangimento e transtornos desnecessários, sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

7. O valor de R$ 2.000,00 fixado para os danos morais revela-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco C6 S.A. e de Fernando Marques dos Santos desprovidos.

Tese de julgamento:
"É ilegítima a retenção indevida de valores remanescentes após o encerramento unilateral de conta bancária, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor por dano moral in re ipsa."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente

pelo

BANCO C6 S.A e FERNANDO MARQUES DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o

1018408-33.2023.8.11.0002 - Ação de Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais - julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), a título de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente, segundo o índice do INPC/IBGE, desde a data da transação (24/04/2023), acrescentando juros de 1% ao mês, a partir da citação (12/06/2023). Condenou, ainda, o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda,

o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85, § 2o, CPC).

Recurso BANCO C6 S.A (id.n.o 223905303)

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que parte propôs a ação de origem afirmando que, sendo correntista do Banco C6, deixou de receber em sua conta corrente valor referente a uma transação efetuada por terceiro, no montante de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), o que lhe teria causado prejuízos financeiros e transtornos de ordem moral.

O Apelante, em sua defesa, sustentou que a conta da Apelada foi encerrada por desinteresse comercial, com comunicação prévia realizada em 24/04/2023 por meio de notificação encaminhada ao e-mail cadastrado da cliente. Alegou que a Apelada foi orientada a proceder com a transferência dos valores remanescentes para outra instituição financeira, mas permaneceu inerte, razão pela qual a transação ficou com status de “Conta Para Crédito Pendente”.

Argumentou, ainda, o exercício regular do direito de encerrar a conta, conforme autorizam o art. 473 do Código Civil e a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central, além da adoção de políticas de segurança e de prevenção à lavagem de dinheiro (KYC), que respaldariam sua conduta.

O Banco Apelante defendeu, também, a inexistência de responsabilidade civil, sob a alegação de culpa exclusiva da Apelada, que, ciente do encerramento da conta, não providenciou a retirada dos valores nem forneceu dados para a efetivação da transferência. Aduziu, por fim, que não há danos materiais ou morais a serem reparados e, subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de indenização.

A sentença proferida pelo juízo de origem acolheu os pedidos da parte autora, condenando o Banco C6 à restituição do valor de R$ 172,00 e ao pagamento de indenização por danos morais.

Requer ao final, a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 264527262)

Recurso Fernando Marques Santos (id.n.o 223905311)

Inconformado com o montante fixado, sustenta o apelante que o valor arbitrado a título de danos morais não guarda conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e gravidade do dano, sendo insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Requer, pois, a majoração da condenação, alegando a gravidade dos transtornos suportados, a conduta reprovável da apelada e sua notória capacidade econômica.

Contrarrazões (id.n.o 223905316).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente

por

BANCO C6 S.A e FERNANDO MARQUES DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o

1018408-33.2023.8.11.0002 - Ação de Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais - julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), a título de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente, segundo o índice do INPC/IBGE, desde a data da transação (24/04/2023), acrescentando juros de 1% ao mês, a partir da citação (12/06/2023). Condenou, ainda, o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda,

o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85, § 2o, CPC).

A matéria submetida a julgamento diz respeito à responsabilidade civil do Banco C6 S.A. pelo não repasse de valor referente a uma transação bancária, em razão do encerramento unilateral da conta do autor, bem como à adequação do montante fixado a título de indenização por danos morais.

Inicialmente, quanto à apelação interposta pelo Banco C6 S.A., impõe-se analisar a legalidade do encerramento da conta e suas consequências. O apelante sustenta que exerceu regularmente seu direito de rescindir o contrato bancário, mediante notificação prévia enviada ao e-mail cadastrado da cliente em 24/04/2023, conforme autorizado pelo artigo 473 do Código Civil e pela Resolução no 4.753/2019 do Banco Central.

De fato, a jurisprudência consolidada reconhece que as instituições financeiras podem, por razões de conveniência e gestão de risco, encerrar unilateralmente contas bancárias, desde que observadas as formalidades necessárias, especialmente a comunicação prévia ao titular. No entanto, a prerrogativa de encerrar a conta não exime o banco do dever de assegurar a adequada destinação dos valores remanescentes.

No caso concreto, verifica-se que a quantia de R$ 172,00 permaneceu bloqueada sob o status de "Conta Para Crédito Pendente", sem que houvesse providências eficazes para sua devolução. Embora o banco tenha argumentado que cabia ao autor fornecer uma nova conta para transferência, é certo que a instituição detinha os meios necessários para viabilizar a restituição do valor, seja por reativação temporária da conta para essa finalidade, seja por outros meios ordinários de pagamento, como ordem de pagamento ou transferência para conta indicada pelo próprio cliente.

A falha na prestação do serviço, portanto, configura ilícito passível de reparação, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na execução do serviço.

Quanto à indenização por danos morais, verifica-se que a retenção indevida de valores de titularidade do consumidor, ainda que de pequena monta, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. O constrangimento e o desgaste decorrentes da necessidade de ajuizamento de ação judicial para reaver um valor legítimo reforçam a justa reparação.

Todavia, no que tange ao quantum arbitrado, entendo que o montante de R$ 2.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora o autor alegue a necessidade de majoração, deve-se observar que o valor arbitrado já cumpre sua função compensatória e pedagógica, considerando a natureza da violação e a capacidade econômica das partes envolvidas.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO aos recursos mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025